Tribunal: TJSP
Processo: 2294343-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Recurso contra decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do débito de ICMS até o recálculo das parcelas com juros compatíveis com a Selic – De rigor o afastamento da Lei Estadual no 13.918/2009 no tocante aos juros, para aplicação da Lei Estadual no 10.175/98, ante o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Recurso contra decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do débito de ICMS até o recálculo das parcelas com juros compatíveis com a Selic – De rigor o afastamento da Lei Estadual no 13.918/2009 no tocante aos juros, para aplicação da Lei Estadual no 10.175/98, ante o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Decisão reformada para conceder a liminar pleiteada – Recurso provido.